Tribunal: TJMT
Processo: 1013946-41.2020.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013946-41.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADRIANO EMERSON MARTINS E SILVA - CPF: 629.475.401-15 (RECORRIDO), DANIELLA GONCALVES FERREIRA - CPF: 027.433.521-24 (ADVOGADO), LIONAY LOPES FIGUEIREDO - CPF: 019.691.471-05 (ADVOGADO), PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO - CPF: 898.494.341-04 (ADVOGADO), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (RECORRENTE), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:
1013946-41.2020.8.11.0001

Origem: 6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s): GINCO URBANISMO LTDA

Recorrido(s): ADRIANO EMERSON MARTINS E SILVA

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 06/10/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – PRELIMINAR AFASTADA.

Na medida em que resta por incontroverso que entre autor e ré havia parceria comercial, de onde é a própria Recorrente a encarregada em efetuar o pagamento da comissão de corretagem, tanto que, em contestação, junta nota fiscal emitida a este título por uma das empresas do grupo GINCO, resta por afastada a preliminar de ilegitimidade passiva, sendo de plena responsabilidade da Recorrente o pagamento da comissão objeto da presente demanda, o que implica em sua legitimidade ad causam, independentemente de figurar terceira pessoa como vendedora dos imóveis então alienados.

CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL – CELEBRAÇÃO DE CONTRATO E PAGAMENTO DE SINAL – DISTRATO POSTERIOR – TAXA DE CORRETAGEM – COBRANÇA LEGÍTIMA – PRECEDENTES – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

O caso versa sobre comissão de corretagem, de onde é possível observar que o Recorrido exerceu a função de corretor, sendo que de seu exercício restou por alcançou o resultado esperado, na medida em que houve a celebração de contrato de compra e venda de dois imóveis, cada um no valor de R$ 217.500,00 (duzentos e dezessete mil e quinhentos reais).

Saliento, com a celebração do negócio jurídico e pagamento do sinal então acordado entre as partes, tem-se por devida a comissão de corretagem, independentemente de ser este alvo de futuro distrato, nos termos do art. 725 do Código Civil, in verbis:

Art. 725. A remuneração é devida ao corretor uma vez que tenha conseguido o resultado previsto no contrato de mediação, ou ainda que este não se efetive em virtude de arrependimento das partes.

Assim entende a jurisprudência da qual comungo:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE CORRETAGEM IMOBILIÁRIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DA DEMANDA. DISTRATO OPERADO NO CONTRATO DE COMPRA E VENDA QUE NÃO ENGLOBA OS VALORES RELATIVOS À CORRETAGEM. CONTRATO DE CORRETAGEM PACTUADO SEPARADAMENTE ENTRE O APELADO E APELANTE. DISTRATO QUE NÃO RETIRA A EXIGIBILIDADE DO CONTRATO EXECUTADO. RESULTADO DO CONTRATO DE CORRETAGEM ATINGIDO – APROXIMAÇÃO ENTRE COMPRADOR E VENDEDOR. REMUNERAÇÃO DEVIDA AO CORRETOR, MESMO QUE O NEGÓCIO NÃO TENHA SE EFETIVADO POR ARREPENDIMENTO DAS PARTES. INTELIGÊNCIA DO ART. 725 DO CC. CLÁUSULA ESPECÍFICA QUE ESTABELECEM A RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DA CORRETAGEM MESMO EM CASO DE DESFAZIMENTO POSTERIOR DO NEGÓCIO. DIREITO DE INFORMAÇÃO RESPEITADO, NOS TERMOS DO RECURSO REPETITIVO RESP 1599511/SP. CONTRATO CLARO EM RELAÇÃO AO PREÇO TOTAL DO IMÓVEL E O PREÇO DA CORRETAGEM. SENTENÇA REFORMADA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA INVERTIDO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 13a C. Cível - 0029009-61.2015.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: Desembargador Francisco Eduardo Gonzaga de Oliveira - Rel.Desig. p/ o Acórdão: Juiz Victor Martim Batschke - J. 13.11.2019)

COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. RESCISÃO CONTRATUAL. financiamento bancário não aprovado. Culpa da compradora. Renda com data de referência defasada e divergência cadastral. Intermediação imobiliária. Não há qualquer rastro de falha na prestação da intermediação, nem elemento que indique que a intermediadora garantiu a aprovação do financiamento bancário ou que dificultou a concessão deste. Inadmissível a devolução da comissão de corretagem. Responsabilidade solidária. Não cabimento. Dano moral. Sem conduta ilícita ou inadimplemento dos réus, não se impõe a reparação do dano moral, despicienda a análise dos demais pressupostos do dever de indenizar. Recurso da autora desprovido e provido o da CMI Inteligência Imobiliária Ltda.

(TJ-SP - AC: 10072279720168260152 SP 1007227-97.2016.8.26.0152, Relator: J.B. Paula Lima, Data de Julgamento: 22/05/2020, 10a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/05/2020)

(TJ-PR - APL: 00290096120158160001 PR 0029009-61.2015.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Juiz Victor Martim Batschke, Data de Julgamento: 13/11/2019, 13a Câmara Cível, Data de Publicação: 29/11/2019)

Saliento, a taxa mínima de pagamento para que se assegure a comissão, além de não restar a comprovação de devidamente pactuada entre os envolvidos, se mostra abusiva, na medida em que transfere ao corretor o risco pelo negócio celebrado, de onde poderia ficar ser receber a devida contraprestação pelos serviços efetivamente prestados.

Por fim, ainda ressalto que, em audiência de instrução, restou por descortinado que, em verdade, não houve mero distrato, mas sim a celebração de novo contrato, de onde o comprador entendeu por bem mudar o objeto de compra, sendo tal aceito pela Recorrente, ocasião em que permanece adimplente, o que corrobora com a exigibilidade da comissão almejada pelo Recorrido.

Logo, escorreita a sentença que julgou a demanda procedente, condenando a Recorrente ao pagamento de R$ 17.400,00 (dezessete mil e quatrocentos reais) a título de corretagem, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos moldes do art
.
55, da Lei no. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da
condenação
.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2022